Tribunal: TJES
Processo: 5005463-29.2025.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005463-29.2025.8.08.0011

RECORRENTE: HILDA LUCIA BARREIROS RAMOS

ADVOGADOS:
DANIEL VALDINO ALTOE - ES22702-A, GABRIELA COSTA CHAMON - ES29155, TAIANE PONTINI GROLA - ES27497-A

RECORRIDO: BANCO INTER S.A.

ADVOGADO:
LEONARDO FIALHO PINTO - MG108654-A

RELATOR: DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO E DAS NORMAS DA INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS Nº 28/2008. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RETORNO AO
STATUS QUO ANTE
. COMPENSAÇÃO DE VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME:
Apelação Cível interposta contra Sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado (RMC), repetição de indébito e indenização por danos morais. A Recorrente alega que pretendia contratar empréstimo consignado comum, mas foi induzido a erro ao aderir a modalidade de cartão de crédito que gera descontos perpétuos em seu benefício previdenciário sob a rubrica de Reserva de Margem Consignável (RMC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há duas questões em discussão: (I) verificar a validade da contratação do "Cartão de Crédito Consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC)" frente ao dever de informação e aos requisitos formais da Instrução Normativa INSS nº 28/2008; e (II) determinar a ocorrência de danos morais decorrentes dos descontos efetuados em benefício previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação consumerista e as normas previdenciárias impõem às instituições financeiras o dever de clareza e transparência. O inciso II do artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor e os incisos II, III e VIII do artigo 21 da Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008 exigem a discriminação expressa da taxa de juros mensal, dos acréscimos remuneratórios e dos dados do correspondente bancário.

O instrumento contratual analisado apresenta apenas a Taxa Efetiva Anual, omitindo a taxa mensal e outros encargos obrigatórios. O Custo Efetivo Total anual de 45,8727% corresponde a uma taxa mensal aproximada de 3,20%, patamar superior ao limite de 3,06% estabelecido pelo inciso II do art. 16 da Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008 vigente à época.

A inexistência do "Termo de Consentimento Esclarecido do Cartão de Crédito Consignado", documento de página única e apartado do contrato principal, configura omissão de requisito formal essencial à validade da avença.

A declaração de nulidade do contrato exige o retorno das partes ao estado anterior, determinando a restituição simples dos valores descontados com a devida compensação do montante que a consumidora efetivamente recebeu via transferência bancária.

O desconto indevido em verba de natureza alimentar (benefício previdenciário) ultrapassa o mero dissabor e atinge a dignidade do consumidor, justificando a reparação por danos morais.

DISPOSITIVO E TESE:
Recurso de Apelação Cível conhecido e parcialmente provido.,
para fins de reformar a Sentença e acolher em parte os pedidos exordiais, para anular o Contrato celebrado entre as partes, determinando que o Banco Recorrido proceda à restituição dos valores pagos pela Recorrente, entretanto, com a devida retenção do crédito utilizado pela Autora, bem como, para condenar a Instituição Financeira ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), incidindo juros de mora fixados pela Taxa Selic, a partir do evento danoso, consubstanciado na data da assinatura do Contrato e correção monetária a partir do arbitramento, na forma do artigo 389, parágrafo único, do Código Civil, invertendo-se, por fim os ônus sucumbenciais e arbitrar os honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
.

Tese de julgamento:
1. É nulo o contrato de Cartão de Crédito Consignado que desrespeita os limites de juros e as formalidades essenciais previstas na Instrução Normativa INSS nº 28/2008. 2. A ausência do Termo de Consentimento Esclarecido (TCE) constitui vício de informação que invalida a contratação. 3. A anulação do contrato impõe a restituição dos descontos com a compensação dos valores comprovadamente disponibilizados ao consumidor para evitar o enriquecimento ilícito. 4. O desconto indevido em benefício previdenciário gera dano moral indenizável.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao Recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005463-29.2025.8.08.0011

RECORRENTE: HILDA LUCIA BARREIROS RAMOS

ADVOGADOS:
DANIEL VALDINO ALTOE - ES22702-A, GABRIELA COSTA CHAMON - ES29155, TAIANE PONTINI GROLA - ES27497-A

RECORRIDO: BANCO INTER S.A.

ADVOGADO:
LEONARDO FIALHO PINTO - MG108654-A

RELATOR: DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

VOTO

HILDA LUCIA BARREIROS RAMOS
interpôs Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(ID 17717229) em face da
SENTENÇA
(ID 17717227) proferida pelo
JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE DE CONTRATO, OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
, ajuizada em desfavor de
BANCO INTER S.A.
, cujo
decisum
julgou improcedentes os pedidos autorais, condenando a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida.

Irresignada, a Recorrente alega em apertada síntese:
(I)
a ocorrência de vício de consentimento (erro substancial), afirmando ter sido induzida a erro ao acreditar que contratava empréstimo consignado convencional, quando lhe foi imposto Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC);
(II)
a onerosidade excessiva da modalidade, que geraria uma "dívida eterna e impagável" por não amortizar o saldo devedor principal, uma vez que os descontos mensais abatem apenas o mínimo da fatura;
(III)
a falha no dever de informação e transparência pela instituição financeira, em violação aos
artigos 6º, inciso III, e 52 do Código de Defesa do Consumidor
; e
(IV)
a configuração de danos morais e materiais, pugnando pela repetição do indébito em dobro.

Contrarrazões
apresentadas por
BANCO INTER S.A.
(ID 17717233), defendendo a manutenção da
Sentença
, sustentando a validade do negócio jurídico formalizado por instrumento assinado pela Recorrente, a efetiva disponibilização do crédito via TED (saque) e a inexistência de danos indenizáveis.

No intuito de sintetizar as peculiaridades do caso, tem-se por pertinente trazer à colação os fundamentos da
Sentença
recorrida que tratam acerca da regularidade da contratação,
in litteris:

“[...] Inicialmente, de se pontuar que a autora, não nega a contratação objeto da ação, somente questiona a modalidade do produto que lhe foi concedido pela ré, qual seja, cartão de crédito consignado, quando, em verdade, pensava estar contratando um consignado típico.

O réu, por sua vez, prestou-se a arguir a existência da relação contratual estabelecida com o requerente e inexistência de ato ilícito, uma vez que a requerente possuía total conhecimento dos termos da avença, inclusive, de sua natureza – cartão de crédito consignado.

Tendo por lastro os elementos coligados aos autos, registre-se, de plano, que o de rigor a improcedência do pedido contido na petição inicial, pelas razões e fundamentos que passo a indicar.

Passa-se, assim, ao julgamento.

Compulsando os autos, observo que a relação contratual advém de contrato de cartão de crédito com autorização para consignação do pagamento da fatura diretamente no benefício previdenciário do consumidor, o que dá ao contratante a possibilidade de pagar apenas o valor mínimo indicado na fatura, e não uma prestação fixa, como ocorre no empréstimo consignado, sendo de rigor afirmar que tal modalidade de contrato não se afigura ilegal, conforme orientação firmada pelo e. Tribunal de Justiça deste Estado:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5012226-57.2023.8.08 .0030 APELANTE: BANCO BMG S.A APELADO: MARIA ISABEL DE JESUS SANTOS RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL . CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS. RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. DEVER DE INFORMAÇÃO RESPEITADO. ANALFABETO/ILETRADO. FORMALIDADES DOS ART . 595 DO CÓDIGO CIVIL RESPEITADAS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE E ILEGALIDADE. NULIDADE INEXISTENTE. RECURSO PROVIDO . ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 98, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL . I – Em se tratando o Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável de contrato de prestação de trato sucessivo, cujo termo inicial para exercício do direito ou da pretensão é a partir do último desconto, não há que se cogitar de decadência ou prescrição, uma vez que quando da distribuição do feito, em 24/11/2023, ainda persistia os descontos decorrentes do contrato objeto da demanda. II - A despeito tratar-se a demanda de relação de consumo, cabe ao autor comprovar o vício de consentimento para declaração de nulidade do contrato. II - Atende ao dever de informação a estipulação de cláusulas claras e precisas acerca da modalidade da contratação e da forma de pagamento, não havendo que se falar em abusividade. III - Comprovada a contratação do cartão de crédito com margem consignável mediante contrato com cláusula expressa quanto ao desconto mensal do valor mínimo indicado na fatura, bem como os saques de valores respectivos que foram depositados na conta da apelante, inclusive corroborados por gravação telefônica, e ainda a sua reiterada conduta de contratação de empréstimos, não há que se falar em nulidade do contrato, restituição dos valores pagos a título de RMC, ou caracterização do dano moral, devendo-se observar o princípio pacta sunt servanda, maxime quando observadas as formalidades do art . 595, do Código Civil. IV – Recurso provido. Sentença reformada. Pedidos inicias improcedentes . Inversão da sucumbência. Incidência do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50122265720238080030, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível) (Negritei).

Superada tal questão, em que pese a alegação da autora de que o contrato que pretendia implementar junto a ré é empréstimo consignado, observa-se que o requerente aderiu ao TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO PAN o qual seguiu jungido no ID 71182047 e 71182049, cujo título se encontra devidamente registrado em letras maiúsculas.

Consta ainda, AUTORIZAÇÃO DE SAQUE, igualmente subscrito pela requerente, também no ID 71182047.

Tais instrumentos se revelam válidos e demonstram a efetiva existência da modalidade contratual indicada nos instrumentos anteriormente mencionados, repita-se, não havendo impugnação ao seu conteúdo, resultando, portanto, incontroverso a existência da relação jurídica.

Ademais, a parte autora, recebeu o produto que lhe fora disponibilizado, conforme TED em ID 71182052 e 71182050.

Neste sentido a orientação do e. Tribunal de Justiça: “A comprovação da contratação de empréstimo na modalidade de cartão de crédito consignado pela Autora, confirmado pela mesma com a afirmação de que efetuou saques de quantias disponibilizadas pela financeira, desnaturam a afirmada prática de ato ilícito pela empresa e demonstram a regularidade da relação jurídica obrigacional mantida entre as partes. Precedentes do STJ e TJES”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 014190025586, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/01/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022). (Negritei e grifei).

Assim, de se concluir que a parte autora aderiu ao contrato de cartão de crédito, inviável a pretensão autoral, uma vez que comprovada a livre pactuação entre as partes, bem como a utilização do cartão nos termos já referenciados.

Pelo princípio da obrigatoriedade dos contratos, o que foi estipulado pelas partes tem força de lei. O cerne deste princípio consiste na segurança dos negócios jurídicos, aplicando-se a máxima pacta sunt servanda (os pactos devem ser cumpridos).

Evidentemente que este princípio sofreu mitigações pelo direito moderno, sobretudo com relação ao princípio da boa-fé objetiva e à função social do contrato.

Conforme leciona Carlos Roberto Gonçalves (Direito civil brasileiro, volume 3: contratos e atos unilaterais / Carlos Roberto Gonçalves. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2017):

[...] pelo princípio da autonomia da vontade, ninguém é obrigado a contratar. A ordem jurídica concede a cada um a liberdade de contratar e definir os termos e objeto da avença. Os que o fizerem, porém, sendo o contrato válido e eficaz, devem cumpri-lo, não podendo se forrarem às suas consequências, a não ser com a anuência do outro contraente. Como foram as partes que escolheram os termos do ajuste e a ele se vincularam, não cabe ao juiz preocupar-se com a severidade das cláusulas aceitas, que não podem ser atacadas sob a invocação dos princípios de equidade. O princípio da força obrigatória do contrato significa, em essência, a irreversibilidade da palavra empenhada.

E não há de se falar em déficit de informação. O contrato apresentado e assinado pela parte autora é claro sobre a modalidade contratada, resultando, conforme já referenciado, bastante claro e destacado se tratar de CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO lá constando o valor do crédito disponibilizado, o valor a ser consignado para pagamento do mínimo da fatura e dia de vencimento da fatura.

Ademais, a boa-fé é sempre presumida, sendo que os argumentos lançados na petição inicial não são eficientes a comprovar a má-fé da parte ré, não tendo a requerente, intimada para noticiar quanto ao interesse na produção de provas, se manifestado, consoante certidão de ID 78929783. E tal conclusão não se altera, ainda que seja a hipótese de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, bem como de inversão do ônus da prova, uma vez que esta não implica procedência dos pedidos autorais: “A teor da jurisprudência deste Tribunal, nem o fato de se tratar de questão submetida à dinâmica da responsabilidade civil objetiva ou mesmo de se autorizar, em hipótese, a inversão do ônus da prova pela aplicação do Código do Consumidor, isenta o autor de comprovação mínima quanto aos fatos narrados. Isso porque mesmo objetiva a responsabilidade, o sistema de valoração das provas no ordenamento processual vigente é o da persuasão racional, segundo o qual, cabe ao julgador no exercício do livre convencimento motivado, apreciar todo o conjunto probatório, consoante dispõe o artigo 371 do CPC/15” (TJES, Classe: Apelação Cível, 006150032271, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/05/2021, Data da Publicação no Diário: 10/06/2021).

Repita-se que a parte autora não nega ter contratado o produto, ainda, o réu juntou aos autos os TEDs (ID 71182052 e 71182050), e, via de consequência, válida a contratação na modalidade cartão de crédito consignado.

Imperioso ressaltar que o contrato em questão foi celebrado de livre e espontânea vontade, muito embora se trate de contrato de adesão, o que, por si só não possibilita a discussão das cláusulas pactuadas e não caracteriza sua automática invalidação, uma vez que a conclusão do negócio é opção do consumidor, a quem se faculta aderir ou não de acordo com sua capacidade financeira.

Assim, não há que se falar em cessação da cobrança dos débitos oriundos do cartão de crédito mencionado na inicial, posto que, de fato, ocorrera a contratação do referido serviço pela parte requerente, não havendo como acolher a alegação da parte autora no sentido de que acreditou estar contratando um empréstimo consignado, para pagamento de parcelas fixas consignadas junto ao seu benefício salarial, vez que no contrato impugnado não há previsão do número de parcelas.

Especialmente com relação a alegação de falta de informação, rememora-se os fundamentos alhures, do qual se extrai, do contrato, expressa indicação de que se tratava de cartão de crédito consignado. O contrato celebrado entre as partes possui informação em destaque de que se trata de cartão de crédito consignado, além de conter informações detalhadas a respeito do negócio jurídico, como valor consignado para pagamento do valor mínimo e encargos contratuais.

Neste norte, qualquer que seja o ângulo que se olhe a presente ação, revela-se de todo improcedente o pedido inaugural, havendo que se pôr em destaque a orientação do e. Tribunal de Justiça:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO CONSENTIMENTO. REGULARIDADE CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Gelson Rodrigues Julião contra sentença, proferida pelo Juízo da Vara Cível de Marataízes, que julgou improcedente a ação de nulidade de negócio jurídico cumulada com indenização ajuizada contra Banco BMG S.A. O autor sustenta que foi ludibriado ao contratar um cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), alegando que pretendia firmar um empréstimo consignado e que não utilizou o cartão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, levando à nulidade do contrato; e (ii) verificar se a instituição financeira cumpriu seu dever de informação conforme o Código de Defesa do Consumidor ( CDC). III . RAZÕES DE DECIDIR A contratação do cartão de crédito consignado é regular, conforme documentos apresentados, que indicam expressamente a modalidade de "saque mediante utilização do cartão de crédito consignado" e autorização para desconto em folha de pagamento. O termo de adesão e as cláusulas contratuais demonstram que todas as informações foram claras e suficientes, nos termos do CDC, não havendo comprovação de vício de consentimento. O autor realizou transações com o cartão, incluindo saques e pagamentos de serviços como assinatura de Netflix e recargas de celular, afastando a alegação de que nunca fez uso do plástico. Não há elementos que indiquem qualquer impedimento intelectual ou falta de compreensão por parte do autor, especialmente considerando seu histórico de contratação de outros empréstimos consignados. Precedentes do Tribunal apontam para a validade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, desde que as informações sejam claras e o cartão seja utilizado pelo consumidor. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Sentença de improcedência mantida. Tese de julgamento: A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável é válida quando as informações sobre o contrato são claras e o consumidor utiliza o cartão para transações e saques. Não há vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado quando o consumidor assina o contrato e faz uso do cartão, mesmo que alegue posteriormente que não pretendia essa modalidade de crédito. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor ( CDC), art. 6º; Código de Processo Civil ( CPC), art . 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo de Instrumento nº 5004350-44.2023.8 .08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j . 04.08.2023; TJES, Agravo de Instrumento nº 5009959-42.2022 .8.08.0000, Rel. Des . Júlio César Costa de Oliveira, j. 16.12.2022. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50016958620238080069, Relator.: FABIO BRASIL NERY, 2ª Câmara Cível)

Outrossim, demonstrada a regularidade da contratação não há como se alterar a natureza jurídica do negócio entabulado entre as partes, sob pena de ofensa aos princípios da força obrigatória dos contratos e da segurança jurídica.

Por fim, reconhecida a regularidade na contratação não há de se falar em danos morais, pois ausente a prática de ilícito por parte do réu. O banco réu não praticou qualquer ato ilícito, que justifique a obrigação de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil. É cediço que para restar configurada a responsabilidade civil se faz necessário o preenchimento de alguns pressupostos, não obstante, no caso em tela, não verifico o preenchimento, portanto, não há que se falar em responsabilidade civil indenizável. [...]”

Destarte,

o cerne da controvérsia reside em verificar
a validade da contratação do "Cartão de Crédito Consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC)" e se houve, por parte da instituição financeira, o cumprimento do dever de informação preconizado pelo Código de Defesa do Consumidor e pelas normas regulamentares aplicáveis à espécie
.

Com efeito, no tocante à disciplina legal alusiva ao negócio jurídico objeto de análise, cumpre salientar que os artigos
1º e 6º, da Lei Federal nº 10.820/2003
, que
“Dispõe sobre a autorização para desconto de prestações em folha de pagamento, e dá outras providências”,
atribui ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) a competência para dispor sobre as condições necessárias à utilização da margem consignável dos benefícios previdenciários para fins de pagamento de empréstimos, inclusive, quando originados de cartão crédito,
in verbis:

“
Art. 1º
Os empregados regidos pela
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei n
º
5.452, de 1º de maio de 1943
, poderão autorizar, de forma irrevogável e irretratável, o desconto em folha de pagamento ou na sua remuneração disponível dos valores referentes ao pagamento de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil, quando previsto nos respectivos contratos.

(...)

Art. 6
o

Os titulares de benefícios de aposentadoria
e
pensão do Regime Geral de Previdência Social

poderão autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a proceder aos descontos
referidos no art. 1
o

e autorizar, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito
e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato,
nas condições estabelecidas em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS
." (Redação vigente em 2019)

Por sua vez, o Instituto Nacional de Seguro Social, por meio da
Instrução Normativa INSS nº 28, de 16 de maio de 2008
, com redação vigente à época da contratação e dos descontos, estabeleceu os critérios mínimos a serem observados para o uso da margem consignada dos Benefícios Previdenciários para quitação de “
Empréstimos Consignados
” e utilização de “
Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMI)
”, dentre os quais, a saber:
(I)
limitação de taxa de juros remuneratórios para ambas as operações supracitadas;
(II)
formalidades específicas para concessão desses empréstimos;
(III)
observância ao direito de informação assegurado no artigo 52, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), notadamente explicitar, antecipadamente, a taxa de juros aplicada, a evolução da dívida, consignando-se o saldo devedor final, acréscimos remuneratórios, data de início e fim do desconto, remuneração de eventuais intermediário;
(IV)
firmar o “
TERMO DE CONSENTIMENTO ESCLARECIDO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
”, com todas as exigências nele contidas,
in litteris:

INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS/PRES Nº 28, DE 16 DE MAIO DE 2008

Art. 1º
O desconto no valor de aposentadoria e pensão por morte pagas pela Previdência Social das parcelas referentes ao pagamento de empréstimo pessoal e cartão de crédito ,concedidos por instituições financeiras, obedecerão ao disposto nesta Instrução Normativa. (...)

Art. 3º
Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão autorizar o desconto no respectivo benefício dos valores referentes ao pagamento de empréstimo pessoal e cartão de crédito concedidos por instituições financeiras, desde que: (...)

II -
mediante contrato firmado e assinado com apresentação do documento de identidade e/ou Carteira Nacional de Habilitação - CNH, e Cadastro de Pessoa Física - CPF, junto com a autorização de consignação assinada, prevista no convênio; e

III -
a autorização seja dada de forma expressa, por escrito ou por meio eletrônico e em caráter irrevogável e irretratável, não sendo aceita autorização dada por telefone e nem a gravação de voz reconhecida como meio de prova de ocorrência.

§ 1º
Os descontos de que tratam o caput não poderão exceder o limite de 35% (trinta e cinco por cento) do valor da renda mensal do benefício, considerando que o somatório dos descontos e/ou retenções não exceda, no momento da contratação, após a dedução das consignações obrigatórias e voluntárias:

I -
até 30% (trinta por cento) para as operações de empréstimo pessoal; e

II -

até 5% (cinco por cento) para as operações de cartão de crédito
.

(...)

DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO

Art. 13
.
Nas operações de empréstimos
são definidos os seguintes critérios, observado o disposto no art. 56 desta Instrução Normativa:

I -

o número de prestações não poderá exceder

a 72 (setenta e duas)

parcelas mensais e sucessivas
;

II -

a taxa de juros não poderá ser superior a 2,14% (dois vírgula quatorze por cento) ao mês, devendo expressar o custo efetivo do empréstimo
;

III -
é vedada a cobrança da Taxa de Abertura de Crédito - TAC, e quaisquer outras taxas administrativas; e

IV -
é vedado o estabelecimento de prazo de carência para o início do pagamento das parcelas.

DO CARTÃO DE CRÉDITO

Art. 15.

Os titulares dos benefícios previdenciários de
aposentadoria e
pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão constituir RMC para utilização de cartão de crédito
, de acordo com os seguintes critérios, observado no que couber o disposto no art. 58 desta Instrução Normativa:

I -
a constituição de RMC somente poderá ocorrer após a solicitação formal firmada pelo titular do benefício, por escrito ou por meio eletrônico, sendo vedada à instituição financeira: emitir cartão de crédito adicional ou derivado; e cobrar taxa de manutenção ou anuidade;

II -
a instituição financeira poderá cobrar até R$ 15,00 (quinze reais) de taxa pela emissão do cartão que, a critério do beneficiário, poderá ser parcelada em até três vezes.

Parágrafo único.
O valor previsto no inciso II do caput poderá ser atualizado anualmente, a partir de 1º de janeiro de 2020, de acordo com a variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA do ano anterior.

Art. 16.
Nas operações de cartão de crédito serão considerados, observado, no que couber, o disposto no art. 58 desta Instrução Normativa: (...)

II -
II - o limite máximo de comprometimento é de até duas vezes o valor da renda mensal do benefício;

III - a taxa de juros não poderá ser superior a 3,06% (três vírgula zero seis por cento) ao mês, de forma que expresse o custo efetivo;

(...)

Art. 21.

A instituição financeira, ao realizar as operações de consignação/retenção/constituição de RMC dos titulares de benefícios deverá, sem prejuízo de outras informações legais exigidas (art. 52 do Código de Defesa do Consumidor - CDC),
observar a regulamentação expedida pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central do Brasil, em especial as disposições constantes da Resolução nº 2.878, de 26 de julho de 2001, e alterações posteriores, bem como
dar ciência prévia ao beneficiário, no mínimo, das seguintes informações:

I -
valor total com e sem juros
;

II -

taxa efetiva mensal e anual de juros
;

III -

todos os acréscimos remuneratórios, moratórios e tributários que eventualmente incidam sobre o valor do crédito contratado
;

IV -

valor, número e periodicidade das prestações
;

V -

soma total a pagar com o empréstimo pessoal ou cartão de crédito
; e

VI -

data do início e fim do desconto
.

VII -
valor da comissão paga aos terceirizados contratados pelas instituições financeiras para a operacionalização da venda do crédito, quando não for efetuado por sua própria rede
. (incluído pela Instrução Normativa INSS/PRES nº 43, de 19 de janeiro de 2010)

VIII -

o CNPJ da agência bancária que realizou a contratação quando realizado na própria rede, ou, o CNPJ do correspondente bancário e o CPF do agente subcontratado pelo anterior, acrescido de endereço e telefone
.

Art. 21-A
Sem prejuízo das informações do art. 21
,
nas autorizações de descontos decorrentes da celebração de contratos de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável, o contrato firmado entre o beneficiário do INSS e a instituição consignatária deverá, obrigatoriamente, nos termos da decisão homologatória de acordo firmado na Ação Civil Pública nº 0106890-28.2015.4.01.3700, ser acompanhado de Termo de Consentimento Esclarecido – TCE, que constará de página única, reservada exclusivamente para tal documento, constituindo-se instrumento apartado de outros que formalizem a contratação do Cartão de Crédito Consignado, e conterá, necessariament
e:

I -
a informação clara e ostensiva sobre a possibilidade de o consumidor liquidar, antecipadamente, o débito total ou parcial, mediante redução proporcional dos juros e demais acréscimos, com indicação dos meios e locais disponibilizados pela instituição consignatária para consecução desse pagamento antecipado;

II -
o nome e o endereço da agência financeira contratada, indicados de forma ostensiva e destacada;

III -
a sobreposição de carimbo contendo o nome e o endereço comercial do preposto que efetivou a contratação;

IV -
o número do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da agência bancária que realizou a contratação, quando realizada na própria rede;

V -
o número do CNPJ do correspondente bancário e o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) do agente subcontratado anterior;

VI -
o tipo de operação realizada (cartão de crédito, reserva de margem consignável), indicado de forma clara e objetiva, discriminando com clareza sua forma de pagamento;

VII -
informações quanto:

a)
ao montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros;

b)
aos acréscimos legalmente previstos;

c)

ao número e periodicidade das prestações, incluindo seus termos inicial e final;
e

d)
à soma total a pagar, com e sem financiamento".

DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Art. 52.
No fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre:

I -
preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional;

II - montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros;

III -
acréscimos legalmente previstos;

IV -
número e periodicidade das prestações;

V -
soma total a pagar, com e sem financiamento.

§ 1°
As multas de mora decorrentes do inadimplemento de obrigações no seu termo não poderão ser superiores a dois por cento do valor da prestação.

§ 2º
É assegurado ao consumidor a liquidação antecipada do débito, total ou parcialmente, mediante redução proporcional dos juros e demais acréscimos.”

In casu
, segundo se depreende do conjunto probatório, a instituição financeira instruiu os autos com o instrumento contratual devidamente assinado pela Recorrente
HILDA LUCIA BARREIROS RAMOS
(ID 17717216), no qual consta denominação da modalidade contratual: "
Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado INTERMEDIUM e Autorização para desconto em folha de pagamento
".

A despeito da clareza da nomenclatura quanto à espécie contratual firmada, conforme salientado na Sentença pelo Juízo
a quo,
verificou-se que requisitos essenciais à formalização da sobredita avença não foram respeitados e não constam no instrumento Contratual acostado no Id. 17717216.

Isso porque, o Contrato em questão
não respeitou os requisitos formais atrelados ao direito de informação assegurados no artigo 52, do Código de Defesa do Consumidor
, notadamente quanto à necessidade de
estipular expressamente acerca da
taxa de juros mensal

(artigo 52, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor),

tendo em vista que o Instrumento Contratual apenas consigna a
Taxa Efetiva Anual.

Além disso, não há previsão dos

acréscimos remuneratórios, moratórios e tributários que eventualmente incidam sobre o valor do crédito contratado,
nem sequer

o CNPJ da agência bancária que realizou a contratação quando realizado na própria rede, ou, o CNPJ do correspondente bancário e o CPF do agente subcontratado pelo anterior, acrescido de endereço e telefone,
conforme preconizado no
artigo 21, incisos II, III e VIII, da Instrução Normativa

28/2008
, supra colacionada.

Frise-se, por oportuno e relevante, que embora não haja expressa menção da taxa de juros mensal, extrai-se do
Custo Efetivo Anual
descrito no Contrato que o Banco Recorrido não observou
a limitação de taxa de juros

remuneratórios
para operação em comento, cujo patamar não deve ser superior
3,06% (três vírgula zero seis por cento)
, conforme previsto no
artigo 16, inciso II, da Instrução Normativa nº 28/2008
,
uma vez que o custo efetivo total anual previsto de
45,8727%, perfaz uma taxa de juros mensal de 3,20% (três vírgula vinte por cento),
acima da disposta na Resolução.

Constata-se, ainda, a inexistência de requisito forma expresso alusivo ao “
TERMO DE CONSENTIMENTO ESCLARECIDO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
”, com todas as exigências nele contidas, conforme salientado no
inciso I, do artigo 21-A, da Instrução Normativa nº 28/2008
.

Nesse sentido, as irregularidades e desconformidade na formalização do Contrato com a Recorrente, dão azo à alegação recursal no sentido de que restou constituída uma dívida infinita, eis que não restaram evidenciados na contratação, conforme salientado alhures, a taxa de juros mensal contratada, além dos acréscimos remuneratórios, moratórios e tributários incidentes e, por fim, dos termos de consentimentos exigidos pela legislação de regência.

Por outro lado, não se descura, que a Recorrente obteve e usufruiu os valores requisitados, eis que constam nos autos comprovantes de Transferência Eletrônica Disponível (TED) em favor da Recorrente nos valores de R$ 1.048,04 (em 09/11/2015 - ID 17717217) e R$ 435,32 (em 20/07/2017 - ID 17717218), ambos identificados como saques vinculados ao Cartão de Crédito contratado e depositados na Conta Bancária de titularidade da Recorrente informada no Contrato.

Em sendo assim, verificando a violação tanto de dever de informação quanto das próprias diretrizes fixadas em regulamentação própria para os fins de erigir-se válida e eficaz a relação contratual, consoante demonstrado alhures, impositivo se mostra a reforma da Sentença com objetivo de declarar a nulidade do negócio jurídico entabulado e retornar as partes ao
status quo ante
.

Nesse sentido, confira-se,
in litteris:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) . NULIDADE VERIFICADA. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 16, III E 21-A, AMBOS DA INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS Nº 28/2008. TAXA DE JUROS SUPERIOR AO LIMITE LEGAL. AUSÊNCIA DE REPRODUÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO NO INSTRUMENTO PARTICULAR . DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DE CADA DESEMBOLSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
I. A norma legal preconizada nos artigos 1º e 6º, da Lei Federal nº 10.820/2003, que “Dispõe sobre a autorização para desconto de prestações em folha de pagamento, e dá outras providências”, atribui ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) a competência para dispor sobre as condições necessárias à utilização da margem consignável dos benefícios previdenciários para fins de pagamento de empréstimos, inclusive, quando originados de cartão crédito.
II . O Instituto Nacional de Seguro Social, por meio da Instrução Normativa INSS nº 28, de 16 de maio de 2008, com redação vigente em 2019, quando firmada a negociação entre as partes litigantes, estabeleceu os critérios mínimos a serem observados para o uso da margem consignada dos Benefícios Previdenciários para quitação de “Empréstimo Consignados” e utilização de “Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMI)”, dentre os quais, a saber: (I) limitação de taxa de juros remuneratórios para ambas as operações supracitadas; (II) formalidades específicas para concessão desses empréstimos; (III) observância ao direito de informação assegurado no artigo 52, do Código de Defesa do Consumidor ( CDC), notadamente explicitar, antecipadamente, a taxa de juros aplicada, a evolução da dívida, consignando-se o saldo devedor final, acréscimos remuneratórios, data de início e fim do desconto, remuneração de eventuais intermediário; e (IV) firmar o “TERMO DE CONSENTIMENTO ESCLARECIDO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO”, com todas as exigências nele contidas. III. In casu, analisando a documentação alusiva ao “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO”, verifica-se patente a invalidade da Avença, porquanto o Recorrente não atendeu ao dever de informação, na extensão exigida pelo artigo 21-A, da Instrução Normativa INSS nº 28/2008, pois deixou de entabular “imagem em tamanho real do cartão de crédito contratado, ainda que com gravura meramente ilustrativa” no corpo do Contrato subscrito pelas partes. IV . Extrai-se do Instrumento Particular controvertido que o Custo Efetivo Total do negócio jurídico corresponde ao percentual de 3,99% (três vírgula noventa e nove por cento) ao mês, violando frontalmente o limite de 3,00% (três por cento) estabelecido pelo artigo 16, III, da Instrução Normativa colacionada alhures, demonstrando assim outra violação capaz de infirmar a higidez do Termo de Adesão vergastado. V. Verificado que os descontos realizados pela Instituição Bancária se afiguram indevidos, bem como, ante o comprometimento da renda de inequívoca natureza alimentar, são fatores aptos a ensejar os danos morais, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, eis que evidente o vício do serviço prestado. VI . Tem-se por adequado e proporcional às especificidades do presente caso a fixação do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), incidindo Juros de Mora a partir da Citação e Correção Monetária a partir de cada desembolso, o que se demonstra consentâneo, inclusive, com o arbitramento empreendido em julgados que trataram de causas símiles a destes autos. Precedentes. VII . Recurso conhecido e parcialmente provido, para fins de reformar a Sentença para acolher parcialmente os pedidos exordiais, condenando o Banco Recorrido proceder à restituição dos valores pagos indevidamente pelo Recorrente, entretanto, com a devida retenção do crédito utilizado pelo Autor, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), incidindo juros de mora a partir do evento danoso, correspondente à data em que firmado o Contrato declarado nulo, tratando-se de relação extracontratual, e a Citação e Correção Monetária a partir do arbitramento, além de inverter os ônus sucumbenciais e arbitrar os honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

(
TJ-ES
- APELAÇÃO CÍVEL: 0002096-24.2021.8.08.0011, Relator.: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, 3ª Câmara Cível, publicado em 10/08/2023)

Por outro giro, no que concerne à reparação por dano moral, extrai-se dos autos elementos que tornam impositivo o dever de indenizar.

In casu,
nota-se que os indevidos descontos realizados pela Instituição Bancária, por terem comprometido tal benefício previdenciário de inequívoca natureza alimentar, foram aptos a causar-lhe inegáveis transtornos que não constituem mero dissabor, atingindo, por certo, a sua própria dignidade a ensejar a compensação por danos morais, nos termos do
artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor
, eis que evidente o vício do serviço prestado,
in verbis:

“
Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

No que concerne ao
quantum
indenizatório, tem-se por adequado e proporcional às especificidades do presente caso a
fixação do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais),
incidindo Juros de Mora a partir do evento danoso, correspondente à data em que firmado o Contrato declarado nulo, tratando-se de relação extracontratual, e a Correção Monetária a partir do arbitramento, o que se demonstra consentâneo, inclusive, com o arbitramento empreendido em julgados que trataram de causas símiles a destes autos,
in litteris
:

“
EMENTA
: APELAÇÃO E APELAÇÃO ADESIVA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DO APELO ADESIVO REJEITADA MÉRITO AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DA CONTRATAÇÃO POR PARTE DO AUTOR CONTRATO AUSENTE DESCONTOS INDEVIDOS RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEMONSTRADA A MÁ-FÉ VALORES DE CONDENAÇÃO CONSIGNADOS NA SENTENÇA QUE INCORRERAM EM DUPLA INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO COMPENSAÇÃO DE VALORES DETERMINADA NA SENTENÇA DEMONSTRAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE NUMERÁRIO AO AUTOR, SENDO NECESSÁRIA, PORÉM, A ADEQUAÇÃO DO VALOR A SER COMPENSADO DANOS MORAIS OCORRÊNCIA VALOR ARBITRADO EM PRIMEIRO GRAU PROPORCIONAL E RAZOÁVEL MANUTENÇÃO RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1.
Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal As razões do apelo adesivo são capazes de demonstrar o porquê do inconformismo da apelante com a r. sentença, haja vista que argumenta que o valor arbitrado em razão dos danos morais não é razoável e proporcional as circunstâncias do caso concreto, bem como, a ausência de valores compensáveis em relação a condenação. Preliminar rejeitada.

2.
Mérito: A contratação sobre a qual se insurge a parte autora é a de nº 8375360 (fl. 22) com parcela de R$ 44,00 (quarenta e quatro reais), conforme extrato de agosto de 2018, juntado às fls. 21/22 e analisando as provas coligidas aos autos, nota-se que ao contrário do que alega o demandado, ao apresentar a sua contestação, esse não colacionou aos autos a cópia do contrato supostamente celebrado entre as partes, limitando-se a juntar os documentos de fls. 63/84 consubstanciados em demonstrativo de transferência de valores para a conta-corrente do autor e as faturas do cartão de crédito.

3.
Não há nenhuma comprovação nos autos de que a parte autora efetivamente contratou o empréstimo indicado na inicial, em decorrência do qual sofreu os descontos em seu benefício previdenciário e diante da ausência de contrato nos autos, sendo este elemento essencial à constituição da relação, por se tratar de prova inequívoca da vontade dos contratantes, evidente que o pacto em discussão é nulo e, consequentemente, os descontos nele previstos também o são.

4.
Com relação à forma de restituição, o Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que é necessária a caracterização da má-fé para obrigar à restituição em dobro de quantia paga indevidamente (STJ AgInt no AREsp 779575/PB, AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2015/0229726-2, Rel Min. Maria Isabela Gallotti). No caso em exame, diante da ausência de prova da anuência da parte autora com a contratação, restou configurada a ilegalidade dos descontos e a má-fé da instituição financeira, que sequer trouxe aos autos um contrato. Por essa razão, a restituição dos valores deve se dar na forma dobrada, conforme determina o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

5.
Por outro lado, assiste razão à instituição financeira no que diz respeito a incidência de dupla correção monetária na condenação levada a efeito pelo magistrado de singela instância. Desse modo, prospera o recurso do demandado apenas neste ponto, para determinar a restituição em dobro de cada parcela descontada do benefício do recorrente com correção monetária a partir de cada desconto e juros da citação, de modo que o valor final será apurado em sede de cumprimento de sentença.

6.
Ainda sob o aspecto dos danos materiais, a despeito da argumentação do demandante, o documento de fl. 63 demonstra a efetivação de uma transferência para a conta-corrente do autor do valor de R$ 207,00 (duzentos e sete reais), devendo-se adequar a sentença neste aspecto, uma vez determinou a compensação de R$ 621,00 (seiscentos e vinte e um reais).

7.

Sobre os danos morais, a sujeição da parte requerente, pessoa idosa (76 anos à época dos fatos), morador de cidade interiorana, ao pagamento mensal de valores sem a efetiva contratação de nenhum produto ou serviço que justificasse os descontos, extrapola o conceito de mero aborrecimento
.

8.

No tocante ao quantum indenizatório, o valor arbitrado pelo magistrado a quo , em R$ 3.000,00 (cinco mil reais), se mostra razoável e adequado ao caso concreto, levando-se em conta a dimensão do dano (desconto mensal de valores que não foram maiores de R$ 40,00 quarenta reais) e o caráter pedagógico da verba
.

9.
Recursos conhecidos e parcialmente providos para determinar a restituição em dobro de cada parcela que fora descontada do benefício previdenciário do autor, com correção monetária de cada desembolso e juros de mora da citação, cujo valor total será apurado em cumprimento de sentença, deduzindo-se o valor de R$ 207,00 (duzentos e sete reais).

(
TJ-ES
- AC: 00007085120198080013, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 08/03/2022, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/03/2022).

Por derradeiro, entendo que os valores debitados indevidamente da folha de pagamento da Recorrente deverão ser restituídos de forma simples, procedendo-se a retenção alusiva aos valores disponibilizados pelo Banco Recorrido, uma vez que a declaração de nulidade da avença enseja determinar o retorno das partes ao
status quo ante
.

Isto posto, conheço e confiro parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível, para fins de reformar a Sentença e acolher em parte os pedidos exordiais, para anular o Contrato celebrado entre as partes, determinando que o Banco Recorrido proceda à restituição dos valores pagos pela Recorrente, entretanto, com a devida retenção do crédito utilizado pela Autora, bem como, para condenar a Instituição Financeira ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), incidindo juros de mora fixados pela Taxa Selic, a partir do evento danoso, consubstanciado na data da assinatura do Contrato e correção monetária a partir do arbitramento, na forma do artigo 389, parágrafo único, do Código Civil, invertendo-se, por fim os ônus sucumbenciais e arbitrar os honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.